Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002699-32.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Pacientes: Eduardo Pereira Torres e Thiago Ferreira de Menezes
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Pereira Torres e Thiago Ferreira de Menezes, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, que mantém presos preventivamente os ora pacientes, suspeitos da prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.
A impetrante sustenta que o reconhecimento dos pacientes pelas vítimas se deu em desconformidade com as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, de modo que não há indícios válidos de autoria para a decretação da custódia.
Outrossim, argumenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva não é dotada de fundamentação idônea e que eles são primários.
Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 76719457).
Junta documentos (Id. n. 76719460).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, destaco que o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões naturalmente afetas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Na espécie, compulsando perfunctoriamente os autos, constato que os pacientes Eduardo Pereira Torres e Thiago Ferreira de Menezes foram reconhecidos fotograficamente pelas vítimas, após estas descreverem à autoridade policial as características físicas dos suspeitos (Id. n. 76719460, pp. 35-36 e 48-49).
Como visto, a impetrante alega que a prisão preventiva é ilegal por se lastrear, no que diz respeito ao fumus comissi delicti, em reconhecimentos realizados em violação à sistemática estabelecida pelo art. 226 do CPP. Ocorre que o entendimento desta Corte Estadual é de que o procedimento previsto no referido dispositivo possui caráter meramente recomendatório, de modo que sua eventual inobservância não acarreta a nulidade do ato, mormente quando se tem em discussão a mera existência de indícios de autoria para a segregação instrumental, e não a existência de prova judicializada para a condenação (nesse sentido: TJMT, Habeas Corpus n. 1015821-49.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 6.10.2020; data da publicação: 14.10.2020).
Além disso, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a imposição da custódia, uma vez que o impetrado justificou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do crime em apuração e da probabilidade de reiteração delitiva, extraída do fato de que ambos os pacientes são investigados pela prática de outro delito de roubo, praticado no dia 14 de fevereiro do corrente ano contra Irma Alba dos Santos e Volmar Batista dos Santos (Id. n. 76719460, pp. 146-159).
Diga-se de passagem que eventuais predicados pessoais favoráveis – de questionável configuração no caso dos autos, dada a aparente renitência delitiva dos pacientes – não têm o condão de infirmar a prisão preventiva, quando evidenciado o periculum libertatis, consoante o verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Ademais, a situação retratada demonstra o descabimento de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que não seriam capazes de inibir o cometimento de outros crimes dessa natureza.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator